Tribunal: TCU
Processo: 007.042/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2889/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.042/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Braulio Patrick da Silva Lima (XXX.127.344-XX); David Vieira Sampaio (XXX.391.825-XX); Evertton de Lima Silva (XXX.098.314-XX); Filipe Antônio de Barros Sousa (XXX.805.024-XX); José Anderson de Lima e Silva (XXX.861.404-XX); Leopoldo Cosme Silva (XXX.399.816-XX); Sandraelane Kess da Silva Ferro (XXX.572.574-XX); Thalita Cristina Figueiredo Cunha (XXX.104.044-XX); Ticiano Biancolino (XXX.741.208-XX); Vanessa Doro Abdallah Kozlowiski (XXX.148.187-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Alagoas. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.